Tribunal: TJDFT
Processo: 0746516-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Consumidor. Transporte aéreo doméstico – dano em mala provocado por errôneo manuseio – arbitramento adequado. Dano moral – inexistência – dissabores do cotidiano. Correção monetária – marco inicial – evento danoso. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais. A parte autora aduziu que contratou transporte aéreo doméstico e que no trajeto a mala que estava sob responsabilidade da companhia aérea foi danificada. Acrescentou que a quantia oferecida pela requerida, equivalente a US$ 50.00, não era suficiente, razão pela qual formulou o pedido de indenização por danos materiais no importe de R$ 852,22 e danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, arbitrando o dano material em R$ 700,00 e indeferindo o dano moral.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão no recurso inominado interposto pela parte autora: (i) determinar se o valor do dano material deve ser majorado para R$ 852,22; (ii) analisar se é cabível a indenização por danos morais; e (iii) estabelecer se a correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso ou do arbitramento.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, é direito básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais e morais.
5. Na origem sua Excelência arbitrou o dano material no valor de R$ 700,00, com fundamento nos arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/1995, por se tratar de mala usada. Não vislumbro qualquer mácula quanto ao valor estimado do bem, uma vez que a parte autora forneceu apenas uma única indicação de preço de mala igual e nova, com valor definido em R$ 822,52 (65814482 - Pág. 4). Ante a ausência de outros parâmetros, ratifico o arbitramento realizado.
6. O dano em mala de passageiro, provocado pelo transportador, não configura dano moral in re ipsa. Tampouco reconheço que houve desvio produtivo do consumidor, uma vez que a requerida ofertou a quantia de US$ 50.00 para reparação do dano, o que demonstrou boa-fé para solução do problema.
7. De fato, o consumidor não era obrigado a aceitar a oferta da empresa requerida, quando consciente de que seu prejuízo era em valor superior. No entanto, nenhuma dos fatos narrados foi suficiente para superar a barreira dos meros dissabores do cotidiano a que todos estão sujeitos. Portanto, também mantenho a r. sentença nesse ponto.
8. Por último, o STJ possui entendimento representado por súmula, no sentido de que: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Súmula n. 43. O marco inicial da correção monetária foi fixado na sentença a partir do seu arbitramento, o que está em desacordo com a orientação do STJ. A sentença necessita, portanto, ajuste quanto a este ponto exclusivo.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a mínima a sentença e fixar a incidência da correção monetária a partir da data em que a mala foi danificada, ou seja, a data da viagem.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 43.